Tribunal: TJDFT
Processo: 0734740-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO À APELAÇÃO. MANUTENÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CONTA PASEP. TEMA 1.150/STJ. PRAZO PRESCRICIONAL. DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO DESFALQUE. SAQUE DE VALORES. ACESSO AOS EXTRATOS BANCÁRIOS. DATA. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA.
1. À luz da orientação firmada pela Corte Superior (Tema 1.150/STJ), deve ser mantida a decisão que negou provimento à apelação interposta contra a sentença que, em ação de reparação de danos por suposta falha na administração de conta vinculada ao PASEP proposta em 22/10/2020, pronunciou a prescrição (CC 205) da pretensão inicial, quando se verifica que a autora não logrou comprovar que tomou ciência dos supostos desfalques em data posterior a do saque dos valores (1997).
2. Negou-se provimento ao agravo interno.